Tribunal: TJMT
Processo: 0002180-32.2013.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002180-32.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SANTINI - CPF: 679.745.540-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC N. 0002180-32.2013.8.11.0040

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: MARCO ANTONIO SANTINI

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DILIGÊNCIAS CONSTANTES DO AUTOR. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação monitória ajuizada por instituição financeira visando a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 56.216,77, referente a dívida bancária representada por contrato de abertura de conta corrente, na qual o juízo de primeiro grau reconheceu de ofício a prescrição intercorrente após mais de 12 anos de tramitação processual sem efetivação da citação do réu, apesar das diversas tentativas realizadas pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente em ação monitória na qual, apesar das diversas tentativas de citação realizadas pelo autor em diferentes endereços e por diferentes meios, não foi possível efetivar a citação do réu ao longo de mais de 12 anos de tramitação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória foi ajuizada dentro do prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, considerando a data base de 14/03/2013, e a distribuição em 20/03/2013.

4. A instituição financeira autora sempre se manteve diligente para garantir a citação do réu, realizando diversas tentativas em diferentes endereços nas cidades de Sorriso/MT, Cuiabá/MT e Caxias do Sul/RS, além de utilizar os sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD e tentativa de citação por meios eletrônicos.

5. Aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ, segundo a qual "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

6. Não se verifica inércia da parte autora, mas sim dificuldade de localização da parte ré, que aparentemente se esquiva da citação, sendo que reconhecer a prescrição intercorrente seria premiar a parte que se esquiva da citação, em detrimento da parte que diligencia continuamente para a efetivação do ato citatório.

7. O reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto contraria o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 4º do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para reformar a sentença, afastando a prescrição reconhecida e determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

1. Não ocorre a prescrição intercorrente quando a demora na citação decorre de circunstâncias alheias à vontade da parte autora, relacionadas ao mecanismo da justiça, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

2. O reconhecimento da prescrição intercorrente não pode beneficiar a parte que se esquiva da citação, em detrimento da parte que diligencia continuamente para a efetivação do ato citatório.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KIRTON BANK S.A. BANCO MÚLTIPLO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente na
Ação Monitória Nº 0002180-32.2013.8.11.0040

ajuizada em face de
MARCO ANTONIO SANTINI,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/15.

Sem custas e honorários.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese: a) inocorrência da prescrição, pois exerceu sua pretensão no prazo legal, promovendo a citação conforme determina o art. 202, I do Código Civil, sendo que o não aperfeiçoamento da citação ocorreu por fato alheio à sua vontade; b) aplicabilidade da Súmula 106 do STJ; c) ausência de negligência do apelante, que sempre diligenciou na busca do endereço do devedor, que se revelou pessoa de difícil localização; d) impossibilidade de reconhecimento da prescrição pela "ardilosidade do devedor" em se esquivar da citação; e) subsidiariamente, caso não seja provido o recurso, a não fixação de honorários recursais, considerando que não houve arbitramento de honorários advocatícios na sentença em favor da parte adversa.

Ausente as contrarrazões recursais, vez que não perfectibilizada angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuida-se de
Ação Monitória
interposta
por KIRTON BANK S.A. BANCO MÚLTIPLO
(anteriormente HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO) em face de
MARCO ANTONIO SANTINI,
objetivando a constituição de título executivo judicial no valor de R$ 56.216,77 (cinquenta e seis mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos), referente a dívida bancária representada por contrato de abertura de conta corrente e termo de opção pessoa física.

A ação foi distribuída em 20/03/2013 e, desde então, foram realizadas inúmeras tentativas de citação do réu, todas infrutíferas, em diversos endereços localizados nas cidades de Sorriso/MT, Cuiabá/MT e Caxias do Sul/RS. Vejamos:

- Rua dos Desbravadores, 3515, Bairro Nobre, Sorriso/MT

- Av. Brasil, 1238, Sorriso/MT

- BR 163, KM 755, Fundação MT, Sorriso/MT

- ROD BR 364, nº 12, São Francisco, Cuiabá/MT

- Rua Santiago, 159, Jardim das Américas, Cuiabá/MT

- Av. Júlio Castilhos, 4050, Centro, Caxias do Sul/RS

O autor utilizou-se de todos os meios disponíveis para localização do réu, incluindo pesquisas nos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, além de tentativa de citação por meios eletrônicos (
WhatsApp
nos telefones (66) 3545-1727 e (66) 3544-1757.).

Ao longo dos mais de 12 anos de tramitação processual, o autor requereu diversas vezes a expedição de mandados de citação, cartas precatórias e até mesmo citação por edital, demonstrando diligência constante na busca pela efetivação da citação do réu. Contudo, todas as tentativas restaram frustradas, seja por informações de que o réu não residia mais nos endereços indicados, seja por não ter sido encontrado nos locais diligenciados.

Em 01/08/2025, o juízo de primeiro grau reconheceu de ofício a prescrição intercorrente, fundamentando sua decisão no transcurso do prazo prescricional de 5 anos entre a distribuição da ação e a data da sentença, sem a efetivação da citação do réu. A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/15.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso concreto, considerando que a ação monitória foi ajuizada em 20/03/2013 e, apesar das diversas tentativas, a citação da parte requerida não foi efetivada até o presente momento.

De início, cumpre destacar que a ação monitória foi ajuizada dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, considerando a data base de

a Cédula de Crédito/ 14/03/2013, e a ação foi distribuída em
20/03/2013
.

A prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Nesse sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

A título de esclarecimento,

a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida/ angularização processual.

A legislação prevê como causa interruptiva da prescrição o “
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
(artigo 202, I, do Código Civil).

Todavia
"a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o despacho que ordena a citação não constitui causa interruptiva do prazo prescricional se o autor não promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto para tanto, ressalvado o reconhecimento de culpa exclusiva do serviço judiciário pela demora eventualmente verificada [...]"
(STJ,
AgInt no AREsp n. 1.212.282/MG
, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12-6-2018).

Desta forma, ao se atentar para as providências descritas nos autos, é possível perceber que a data base da utilização do limite de crédito Bancário se deu em 14/03/2013 e a ação foi distribuída em 20/03/2013, portanto, dentro do prazo prescricional
quinquenal
, não havendo que se falar em
prescrição da pretensão executória
.

Não há que se falar, inclusive,
em prescrição direta,
porque ao se atentar para as providências descritas acima, é possível perceber que a instituição apelante sempre se manteve diligente a fim de garantir a citação do apelado, conforme se depreende da cronologia dos atos processuais descrito acima.

As tentativas frustradas de citação decorreram de circunstâncias alheias à vontade da parte autora, relacionadas ao mecanismo da justiça.

Nesse contexto, aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ, segundo a qual "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, e falta de boa-fé da apelada que não informou mudança de seu endereço, não há, portanto, como imputar ao apelante a culpa pela demora na citação, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA,
DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. CORRETO IMPULSO DO FEITO. DEMORA DO ATO CITATÓRIO QUE DECORREU DE RAZÕES INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA AFASTADA. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106 do STJ). SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 00081010420108240011, Relator: Mariano do Nascimento, Data de Julgamento: 26/01/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - TAXAS DE CONDOMÍNIO -
PRESCRIÇÃO DIRETA
- PRAZO QUINQUENAL - AUSÊNCIA - CITAÇÃO VÁLIDA - DEMORA INERENTE AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. - Conforme entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplica-se às cobranças de taxas de condomínio a regra da prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil - A prescrição intercorrente deve ser reconhecida se a parte deixar de promover os atos processuais por período superior ao prazo prescricional, não se aplicando no caso concreto - Se a citação da parte adversa não ocorreu por questões inerentes à máquina judiciária, incabível o reconhecimento prescrição direta. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (Súmula n. 106 do STJ) - Incabível a condenação às penas por litigância de má-fé, quando não comprovada a prática de alguma das condutas estabelecidas no art. 80 do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000221783996001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”

(TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)

No caso em análise, não se verifica a inércia da parte autora, mas sim a dificuldade de localização da parte ré, que aparentemente se esquiva da citação.

Nesse cenário, reconhecer a prescrição intercorrente seria premiar a parte ré que se esquiva da citação, em detrimento da parte autora que diligencia continuamente para a efetivação do ato citatório, o que não se coaduna com os princípios da boa-fé processual e da cooperação.

Ademais, o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto contraria o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 4º do CPC, segundo o qual "
as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa".

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição reconhecida e determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026